Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, referente à cobrança indevida e inclusão do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. A parte ré insurge-se contra a decisão ao alegar que a recorrida não comprovou os danos morais por ela suportados.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Narra a autora em sua peça inicial que que recebe auxílio doença do INSS, e com a finalidade de antecipar o recebimento do benefício em 2 dias, para compra de medicamentos, firmou o contrato n.o 05079001170 no valor de R$ 1.211,87 com a requerida. Afirma que a data para pagamento do empréstimo em parcela única foi estabelecida para 05/04/2022, e que na data convencionada houve o pagamento da parcela única. Contudo no mês seguinte, maio/2022, não recebeu o benefício em decorrência da requerida haver retido, ao argumento de que não teria ocorrido o pagamento do empréstimo no mês 04/2022. Assevera que a requerida reteve o valor por 25 dias e somente após esse período fez a devolução. Aduz que também teve o nome negativado em razão do equívoco da ré.
5. Em que pese a ré sustentar que deve ser afastada qualquer alegação de ocorrência de falha na prestação de serviço, restou evidente a inclusão do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito (ID. 43768016 - pág. 26) mesmo diante da quitação do débito em tempo hábil (ID. 43768039).
6. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos, tendo em vista a negativação do nome da autora mesmo diante da adimplência do contrato na data estabelecida entre as partes.
7. Dessa forma, restou evidente a falha na prestação de serviço da recorrente, quando esta cobra da recorrida valor que já foi quitado, e, além disso, insere o nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.
8. No que concerne aos danos morais vindicados, a partir do momento em que a ré inseriu indevidamente o nome da recorrida em bancos de dados de restrição cadastral (ID. 43768016 - pág. 26), acabou por impingir a ela abalos aos direitos de sua personalidade, os quais independem da demonstração do prejuízo - por se tratar de dano in re ipsa, atraindo para si a obrigação de ressarcir os prejuízos daí advindos.
9. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta sob exame.
10. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade do dano sofrido pela recorrida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.